Tribunal: TJPA
Processo: 0000979-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000979-72.2017.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARCIO LEON AZEVEDO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0000979-72.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGANTE: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGADO: MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: THIAGO EMILIO AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

ADVOGADA: MARCELLA PLATON ANJOS MENA WANDERLEY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PRIME ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes, mantendo a sentença de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a alegação de inadimplência do comprador antes do atraso da obra; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria.

4.

O acórdão embargado abordou expressamente os fundamentos essenciais da decisão, afastando a alegação de omissão e consignando que a suspensão dos pagamentos pelo comprador estava amparada na exceção de inseguridade contratual.

5.

A fundamentação suficiente da decisão judicial atende ao requisito de motivação, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste sobre todas as alegações apresentadas pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.

6.

O prequestionamento para fins de recurso especial é considerado atendido, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7.

Não configurada a omissão alegada, os embargos declaratórios são rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

2.

O acórdão embargado é considerado fundamentado quando analisa os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

3.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC se aplica aos casos em que os embargos de declaração são rejeitados, desde que a questão tenha sido suscitada no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000979-72.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGANTE: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGADO: MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: THIAGO EMILIO AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

ADVOGADA: MARCELLA PLATON ANJOS MENA WANDERLEY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OMISSÃO COM EFEITOS INFRINGENTES OU PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
opostos por
PRIME ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que a unanimidade negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes, na qual figura como parte adversa
MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA, ora embargado
.

As embargantes alegam que o acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeira instância, sem considerar argumentos essenciais à correta apreciação do caso. Argumentam que:

·

Demonstraram, desde a contestação, que a rescisão contratual ocorreu devido à inadimplência do comprador;

·

O atraso na entrega da obra se deu por culpa do embargado, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais;

·

Houve omissão quanto à aplicação da
teoria do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
)
, prevista no artigo 476 do Código Civil;

·

O acórdão não considerou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que validam a rescisão extrajudicial com base em cláusula resolutória expressa.

Por fim, requerem que os embargos sejam acolhidos para sanar a omissão e que a decisão seja modificada para tornar
improcedentes os pedidos autorais
. Subsidiariamente, solicitam o
prequestionamento
de dispositivos legais que entendem violados, para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

Em suas contrarrazões,
MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA
sustenta que os embargos devem ser rejeitados, porquanto visam exclusivamente rediscutir matéria já decidida, sem a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que:

·

O julgado enfrentou todos os pontos essenciais da demanda, afastando a tese da embargante sobre a culpa do comprador pelo atraso das obras;

·

A própria construtora, em outros processos judiciais, alegou que o atraso decorreu de
escassez de mão de obra e material de construção
, e não da suposta inadimplência dos compradores;

·

A obra foi entregue
com atraso de mais de 3 anos
, sendo desarrazoado exigir que o comprador continuasse pagando sem qualquer garantia de conclusão;

·

A embargante não cumpriu o dever de informar periodicamente o estado da obra, conforme exigido pelo
art. 43 da Lei nº 4.591/64
e pelo contrato;

·

A interposição dos embargos tem
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação de
multa por litigância de má-fé
, nos termos do
art. 80, II, III e VII, e do art. 1.026, § 2º do CPC
.

Diante disso, requer que os embargos sejam
rejeitados liminarmente
ou, caso recebidos, que sejam
desprovidos
. Além disso, pleiteia a aplicação de
multa processual às embargantes
.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000979-72.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGANTE: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGADO: MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: THIAGO EMILIO AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

ADVOGADA: MARCELLA PLATON ANJOS MENA WANDERLEY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O Acordão, ora embargado, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

No presente recurso, as embargantes apontam a existência de omissão no ato colegiado, sob o argumento de que o colegiado não analisou a alegação de que o comprador já estava inadimplente antes do atraso da obra, o que justificaria a rescisão contratual e que não houve o enfrentamento a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, que permitiria às construtoras suspenderem suas obrigações diante da inadimplência do comprador.

A meu sentir, não merecem prosperar as alegações das recorrentes.

Explico.

Os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que a decisão é omissa quando não se manifestar
"a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte".
(Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, v. 3, 13a ed., Salvador/BA:
Jus
Podivm, 2016, p. 251).

Da detida análise do acórdão embargado, à luz da pretensão veiculada no presente aclaratório, verifica-se que foram suficientemente declinados os fundamentos para o desfecho conferido à postulação, tendo sido destacado no corpo do voto as questões tidas como omissas:

“(...)

No caso, da atenda leitura da sentença não se verifica a ocorrência de erro in judicando, uma vez que ao enfrentar os argumentos das partes, o Juízo sentenciante, o fez aplicando as normas de direito material adequada à situação fática apresentada, não se evidenciando, da particularidade do contrato aventada nas razões do recurso – ‘o comprador optou por não fazer o financiamento bancário na fase intermediária da contratação’ – circunstância a tornar o fundamento jurídico da sentença incorreto.

Ao declarar nula a rescisão contratual levada a efeito pelas apelantes, o Juízo a quo esclareceu que:

‘As rés aduziram que, como o autor se encontrava em mora e como havia cláusula contratual que permitia o desfazimento do negócio jurídico em caso de inadimplência do promitente comprador, a resolução do contrato foi legal.

Pois bem. Conquanto a exceção de contrato não cumprido seja identificada ordinariamente apenas como o instrumento jurídico que impede que a parte inadimplente exija o cumprimento da prestação pelo outro contratante, o referido instituto não se esgota nesse axioma. O ordenamento jurídico pátrio ampliou a proteção aos contratantes ao inserir, como uma das modalidades da exceptio non adimpleti contractus a chamada exceção de inseguridade. Senão, vejamos:

..........................................................................................................No caso em exposição, o requerente afirmou que suspendeu os pagamentos por verificar que o prazo de conclusão das obras se aproximava e o edifício ainda se encontrava em seus estágios iniciais de construção. E, para além desse cenário não ter sido contraditado pelas requeridas, o acervo probatório coligido ao processo corrobora a tese do autor, uma vez que há prova nos autos de que a convocação dos moradores para realizar a vistoria do imóvel se deu após três anos e meio da data prevista para a conclusão do empreendimento.

Diante desses fatos, conclui-se que a suspensão dos pagamentos realizados pela demandante se operou lastreada em autorização legal, o que torna irregular a rescisão do negócio jurídico por parte das demandadas. Em apoio, pronuncia-se a jurisprudência:

..........................................................................................................

Face o exposto, deve ser declarado nula a rescisão contratual e reestabelecido o negócio firmado entre as partes. Como consequência, determino que as rés forneçam ao autor todos os documentos necessários para a obtenção do financiamento e, após, a quitação do saldo devedor, imitam-no na posse do imóvel em comento’.

Na hipótese, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA (PJe ID nº 16.053.938) assinado entre os litigantes, estabelece no item 6.1, que ‘[o] prazo previsto para conclusão das obras do Edifício VARANDAS DO MARCO – PRIME RESIDENCE será de
36 (trinta e seis) meses
, a contar do mês de
setembro de 2010
, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. (...)’, ou seja, ao assinarem o contrato, tanto a empresa Círculo Engenharia Ltda, quanto a pessoa jurídica Prime Engenharia Ltda, ora apelantes, assumiram o compromisso de concluir o empreendimento em setembro de 2013, ou em abril de 2014. Ocorre que, de acordo com o documento (PJe ID nº 16.053.972), os promitentes compradores só foram comunicados da conclusão da obra em 25 de setembro de 2017.

Desta forma, resta evidente que à época da notificação extrajudicial (29/09/2016) levada à efeito pelas apelantes para rescindir o contrato (Certidão de Notificação – PJe ID nº 16.503.964), a conclusão da obra estava com atrasado de mais de 02 (dois) anos.

Em sendo assim, é indiferente que o autor se encontrasse em mora por ocasião do ajuizamento da ação, uma vez que não seria razoável exigir que continuasse pagando as prestações mesmo diante dos sinais já existentes de que o empreendimento não viria a ser concluído no prazo, descumprimento este que posteriormente se confirmou.

Ademais, a apelante já se encontrava em mora – conforme prova dos autos (PJe ID nº 16.503.945 – p. 10/17, 16.503.946 – p. 01/13, 16.503.947 – p. 01/08) –, visto que não enviava ao recorrido, informações sobre o andamento da obra, nos termos da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei nº 4.591/64) e da alínea “c” do item 4.1 da clausula contratual nº IV, que dispõe ser obrigação da parte vendedora: “prestar as informações que forem solicitadas pelo(s) COMPRADOR(ES) a respeito do andamento da obra”.

Feitas essas considerações, denota-se que a decisão a quo foi proferida através de minuciosa análise das provas carreadas aos autos, apresentando fundamentação suficiente para amparar a tese adotada.

Sendo assim, o recurso as alegações ventiladas nos itens III.1 e III.3 das razões recursais não merecem ser providos”.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve expressa manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Infere-se, na verdade, que as embargantes pretendem o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade o que não se vislumbra na espécie.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025